Tribunal: TJDFT
Processo: 0721682-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Pena de multa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a conduta deve ser desclassificada para porte de droga para consumo pessoal; e (ii) se é caso de reduzir a pena de multa.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante – acusado abordado em movimentação suspeita próximo a portão de escola, em horário de saída de alunos do turno noturno, na posse de 14 cartelas de Rohypnol (143 comprimidos) -, somadas aos depoimentos dos policiais que presenciaram o crime, dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita.
4. Fixada a pena de multa em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, conforme o critério trifásico de individualização (art. 68 do CP), deve ser mantida.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 28, § 2o; art. 33, caput e art. 40, III.